Tribunal: TJBA
Processo: 2001481-72.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001481-72.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ROBSON MURILO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO VITOR COELHO LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMENTA: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE CONVERSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interposto por Robson Murilo Oliveira dos Santos nos autos de execução penal, contra decisão que indeferiu o pedido de conversão da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, imposta como condição do sursis, em prestação pecuniária. O agravante foi condenado por crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, substituída por suspensão condicional da pena (sursis) com condições específicas, dentre elas a prestação de serviços à comunidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a conversão da obrigação de prestação de serviços à comunidade, imposta como condição do sursis em sentença penal condenatória transitada em julgado, por prestação pecuniária, em caso de condenação por crime de violência doméstica contra a mulher. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em seu art. 17, veda expressamente a aplicação de penas de prestação pecuniária ou a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, com o objetivo de evitar a banalização e o esvaziamento das sanções penais nesse contexto. A sentença penal condenatória que impôs a suspensão condicional da pena (sursis), com a condição de prestação de serviços à comunidade, transitou em julgado, sendo vedada sua modificação pelo Juízo da Execução, sob pena de violação à coisa julgada material. A possibilidade de modificação das condições do sursis prevista no art. 158 da LEP refere-se à forma de cumprimento da pena e não autoriza a substituição da espécie de sanção imposta, especialmente quando tal modificação contraria vedação legal expressa. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais reafirmam a impossibilidade de substituição de penas restritivas de direitos por prestação pecuniária em casos de violência doméstica, mesmo diante de circunstâncias pessoais do sentenciado, como condição médica de familiar. A finalidade da prestação de serviços à comunidade no contexto da Lei Maria da Penha é promover a responsabilização do agressor, a conscientização sobre a violência de gênero e a prevenção de novas ocorrências, não sendo compatível com o caráter meramente compensatório da prestação pecuniária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei nº 11.340/2006 veda a substituição de pena por prestação pecuniária em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme art. 17. 2. O Juízo da Execução Penal não pode modificar o conteúdo da sentença penal condenatória transitada em julgado, inclusive as condições impostas no sursis. 3. A conversão da prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária é juridicamente inadmissível quando implicar desrespeito à coisa julgada e a comando legal expresso. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 17; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 590.301/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020; TJ-MS, Agravo de Execução Penal 1603747-76.2023.8.12.0000, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 26.01.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo em Execução Penal nº 2001481-72.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, que tem como Agravante Robson Murilo Oliveira dos Santos, e como Agravado Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos do voto condutor.